Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COMPLETAMENTE EMBRIAGADA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE CONSENTIR OU AUTODETERMINAR-SE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SOBRE FALSA IMPUTAÇÃO DO DELITO AO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável, no caso de vulnerabilidade temporária por embriaguez, exige prova de que a vítima, no momento do ato, estava embriagada e totalmente incapaz de oferecer resistência. No caso em análise, além de haver provas contundentes quanto à ocorrência dos fatos descritos na peça acusatória, restou amplamente demonstrado, nos autos, o estado de vulnerabilidade da vítima, que estava totalmente incapaz de se autodeterminar ou de consentir com qualquer ato no dia dos fatos.

3. A negativa do acusado, amparada na alegação de que a vítima estava consciente, não encontra amparo na prova dos autos, inviabilizando o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, Ademais, não há nenhum indício nos autos de que a vítima ou as testemunhas/informantes possam ter imputado falsamente o crime ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar.

4. Recurso da acusação conhecido e provido.